Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SOLUÇÃO PARA A QUAL FOI DE TODO DESINFLUENTE A ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO GUARDA SIMILARIDADE COM A HIPÓTESE CONSIDERADA NO TEMA 1.076/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou desistência manifestada pela parte autora em ação anulatória de débito fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenar a demandante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar incide ao caso concreto o precedente vinculante expresso no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que circunstâncias relevantes diferenciam a situação fática em exame daquela considerada no precedente obrigatório consubstanciado no Tema 1.076/STJ porque, embora tenha a parte autora desistido da demanda após válida citação do réu, de nenhum modo influenciou a solução dada à lide a atuação da Defesa, que se limitou a contraminutar embargos de declaração opostos ao despacho que chamou a parte autora a esclarecer sua manifestação de desistência.
4. Reconhecido que o ente distrital, parte ré/apelante, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, tem direito de receber honorários advocatícios sucumbenciais da parte autora/apelada que desistiu da ação que propusera, importa definir o parâmetro de fixação dessa verba. Para o caso concreto exigível não apenas ponderação de suas peculiaridades mas também especial atenção a diversos julgados do Supremo Tribunal Federal que, ao considerar questões relativas a condenação ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, tem reconhecido como necessário o estabelecimento de distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade, e, nessas circunstâncias, arbitrado honorários advocatícios de sucumbência com base no postulado da equidade.
4. Fere o princípio da isonomia igualar a hipótese fática constituída nos autos à situação considerada no precedente vinculante fixado no Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, isso porque, embora a petição de desistência tenha sido protocolada posteriormente à citação do Distrito Federal, entre o ajuizamento da demanda (dia 10/04/2025) e a prolação da sentença recorrida, em 12/06/2025, o Distrito Federal peticionou uma única vez para contraminutar Aclaratórios opostos pela parte autora contra despacho que a mandou esclarecer a desistência que manifestara. Ademais, dita intervenção de modo algum influenciou no resultado no resultado do processo, com o que justificado está o arbitramento da verba honorária com base no postulado da equidade, nos exatos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 por atenção a critério de equidade e a princípios que regem a atuação jurisdicional do advogado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, caput; art. 1.013, caput; art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o; art. 90, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.151.789/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 29.08.2025. STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 01.08.2022. STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 11.03.2022. STJ, REsp n. 2.178.960/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 16.09.2025.